Tribunal: CARF
Processo: 13899.000342/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13899.000342/2010-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.133 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. ART. 150 DO CTN, § 4o
Não tendo ocorrido dolo, fraude ou simulação, e havendo o contribuinte
antecipado o pagamento do imposto, decai o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito pelo lançamento somente a partir de 5 anos contados do
fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
DECRETO 70.235/72 ART 7o. ESPONTANEIDADE.
A reaquisição da espontaneidade de que trata o art. 7o do Decreto 70.235/72 só
ocorre, no curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias
após um ato escrito do Fisco, sem outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos. Ainda assim, para que essa reaquisição da
espontaneidade surta efeito de afastamento da multa de 75%, é necessário que
o contribuinte efetue o pagamento do tributo devido no gozo da
espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000342/2010-94
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000342/2010-94

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor R$ 35.387,61. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 156,77.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em São Paulo/SP (fl. 23 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual concordou com a omissão de rendimentos,
entretanto se insurgiu contra a aplicação da multa de ofício de 75%, alegando que havia
readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70235/72, e desta forma requereu
a exclusão da multa.

Transcrito do voto do acórdão no 16-61.469 da 16a turma da DRJ/SPO :
“Quanto ao mérito, percebe-se, a partir da impugnação apresentada, que o
interessado não se insurge contra a matéria infringida, suscitando apenas o
cancelamento da multa de ofício aplicada (R$ 383,01), sob o fundamento de que teria
readquirido a espontaneidade, nos termos do disposto no art. 7o do Decreto-lei no
70.235/1972, uma vez decorridos mais de sessenta dias entre a primeira notificação e a
lavratura do auto de infração.
No tocante à matéria, segue, abaixo, o trecho do Decreto no 70.235/72,
(Processo Administrativo Fiscal) que a regula:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
De acordo com o mencionado dispositivo legal, o início do procedimento exclui
a espontaneidade do contribuinte e o primeiro ato de ofício praticado por servidor
competente tem validade de 60 dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Portanto,
a espontaneidade do sujeito passivo ocorre antes do primeiro ato escrito ou nos
intervalos em que ocorre o interregno de 60 dias entre um ato escrito e outro.
Segue, ainda, o artigo 138 do CTN, que trata do instituto da denúncia
espontânea:
(...)
A denúncia espontânea, por seu turno, constitui-se em instrumento de exclusão
da responsabilidade em função do cometimento de alguma espécie de ilícito tributário
administrativo, devendo o denunciante, para cumprir o prescrito na norma, noticiar à
Administração Fazendária sobre a infração ocorrida, comprovando, se for o caso, o
pagamento do débito tributário ou o depósito da importância arbitrada, desde que não
haja nenhum procedimento administrativo ou medida de fiscalização já iniciada e
relacionada ao ilícito confessado.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000342/2010-94

Por tudo o acima exposto, conclui-se que, se o fiscalizado paga os tributos
devidos antes do início do procedimento fiscal ou após o decurso de 60 dias desse
início, se não houve nenhum ato escrito da fiscalização dando conta do
prosseguimento dos trabalhos, considera-se espontâneo seu procedimento.
Em pesquisa aos sistemas de informação da RFB (fls. 22), não consta que o
contribuinte tenha sido intimado pela fiscalização ou tenha tomado ciência de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização previamente à
emissão do lançamento propriamente dito.
Desse modo, não há que se falar em reaquisição de espontaneidade pelo decurso
do prazo de sessenta dias, nos termos do alegado pelo contribuinte.
A espontaneidade do impugnante só restaria configurada caso ele tivesse
retificado a sua declaração de ajuste, incluindo o valor omitido, e, mais importante,
tivesse efetuado o recolhimento dos valores devidos com os acréscimos moratórios
cabíveis, antes da ciência do lançamento, ocorrida em 24/05/2010.
Entretanto, não consta que o interessado tenha feito nem uma coisa nem outra,
seja antes da ciência do lançamento ou, mesmo, depois dessa data.
Destarte, não tendo o contribuinte exercido os direitos inerentes à
espontaneidade, não pode ele se eximir da responsabilidade pela infração e da
conseqüente imposição da multa de oficio.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter integralmente o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 36 e segs. onde,
em síntese, alega decadência do lançamento, caráter confiscatório da aplicação da multa de
ofício de 75% mais juros Selic, que os juros estariam sendo aplicados de forma capitalizada, que
o Fisco não poderia aplicar concomitantemente, no mesmo exercício, a multa de ofício sobre o
imposto a pagar na declaração e multa por falta de recolhimento do carnê-leão, reitera o
argumento já trazido na impugnação que deve haver a exclusão da multa de 75% por ter
readquirido a espontaneidade nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000342/2010-94

O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, com lançamento do imposto devido deduzido do IRRF, juros Selic e multa de ofício de
75%.
Em sede de impugnação junto à DRJ, o contribuinte expressamente concorda com
a infração lançada, tornando-se desta forma o imposto de renda lançado matéria preclusa, e
insurge-se contra a aplicação da multa de ofício.
A turma julgadora da DRJ manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciada no presente
julgamento: a procedência do recurso contra o lançamento da multa de ofício.

Preliminar de decadência
Em seu recurso, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Sobre o instituto da decadência no tocante aos tributos lançados por homologação,
como é o caso do IRPF apurado no ajuste anual, assim estabelece o Código Tributário Nacional
– CTN (Lei 5.172/66):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação.”

Tem-se da Notificação de Lançamento (fl. 4) que sobre os rendimentos omitidos
houve a retenção do imposto de renda na fonte, logo ocorreu a antecipação do pagamento que
caracteriza a hipótese de aplicação do dispositivo acima transcrito, uma vez que não foi suscitada
pela Fiscalização a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Da documentação acostada aos autos, a Notificação de Lançamento foi emitida
em 17/05/2010, dela tendo o contribuinte tomado ciência por via postal em 24/05/2010 (AR a fl.
16). Como o fato gerador do tributo lançado é de 31/12/2006, a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito se operaria somente a partir de 01/01/2012, o que no caso
não ocorreu.
Desta forma, REJEITO a preliminar de decadência e passo à análise do mérito.

Mérito
O recorrente alega caráter confiscatório da aplicação da multa de ofício de 75%
mais juros Selic.
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000342/2010-94

percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Não procede a menção feita pelo recorrente a suposto entendimento no âmbito
administrativo contrário à aplicação concomitante da multa de ofício de 75% sobre o imposto
devido no ajuste anual e da multa por não recolhimento do carnê-leão, pois essa última não foi
objeto do lançamento em comento. A infração autuada foi de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, não sujeitos à antecipação do carnê-leão.
Também os juros Selic não foram calculados de forma capitalizada, como alegou
o contribuinte, os chamados “juros compostos”. Os juros aplicados no lançamento o foram na
modalidade de “juros simples”, ou seja, a soma das taxas mensais dos juros Selic, no caso
32,31%, aplicada sobre o valor principal do imposto lançado, conforme demonstrativo de fl. 8.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte repisa a alegação de que havia
readquirido a espontaneidade, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal) abaixo transcrito, e assim sendo deveria ser excluída a multa de ofício de
75%.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - (...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o. Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.”

Sobre o instituto da denúncia espontânea, o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.133 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000342/2010-94

Esse aspecto já foi muito bem esclarecido no voto do acórdão da turma julgadora
de primeira instância, esclarecimentos esses que tomo emprestados e faço meus no presente voto.
Não consta dos autos que o contribuinte tenha sido intimado de qualquer ato da Fiscalização
antes da ciência da Notificação de Lançamento. A reaquisição da espontaneidade só ocorre, no
curso da ação fiscal, caso transcorram mais de 60 (sessenta) dias após um ato escrito do Fisco,
sem outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. Ainda assim, para que dela o
contribuinte se beneficie, é necessário que ele efetue o pagamento do tributo devido durante o
seu gozo. No caso concreto, para que a espontaneidade surtisse o efeito pretendido pelo
recorrente, de afastamento da multa de 75%, teria sido necessário que ele tivesse efetuado o
pagamento do tributo devido, com os acréscimos moratórios, antes da ciência da Notificação de
Lançamento, o que não ocorreu.
Cabe observar, por fim, com relação à afirmação do interessado de que “provará
o alegado por todos os meios de provas admitidas” com a qual encerra o recurso, que como
também já corretamente esclarecido na decisão da instância julgadora de piso, que incumbe ao
sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se fundamentam as razões de
defesa, conforme previsto nos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Assim sendo, entendo que deva ser integralmente mantido o crédito tributário
lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital